Tribunal: TJSP
Processo: 0009681-89.2014.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante (artigo 306 cc.art.298, inciso III e 303 todos da lei 9503/97) – Recurso de Ministério Publico pleiteando ser reconhecida a causa de aumento do artigo 303, § 1o, c.c. art. 302, §1o, inc. II todos da Lei 9503/97 – Recurso da defesa, postulando a absolvição por ausência probatória, subsidiariamente a aplicação da pena mínima, e substituição da pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante (artigo 306 cc.art.298, inciso III e 303 todos da lei 9503/97) – Recurso de Ministério Publico pleiteando ser reconhecida a causa de aumento do artigo 303, § 1o, c.c. art. 302, §1o, inc. II todos da Lei 9503/97 – Recurso da defesa, postulando a absolvição por ausência probatória, subsidiariamente a aplicação da pena mínima, e substituição da pena privativa por restritivas de direitos - Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Depoimentos firmes e coesos das testemunhas e policiais – Conduta típica que se amolda perfeitamente ao tipo penal – Causa de aumento reconhecida - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009681-89.2014.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante/apelado NATAL
FONTES RODRIGUES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por V.V. NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso Defensivo e DERAM PROVIMENTO ao recurso
Ministerial, declarando o réu incurso no artigo 306, caput combinado com o artigo
298, inciso III, artigo 303 e artigo 302, parágrafo 1o., inciso III, todos da Lei n.o
9503/97, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em
regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no
piso, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 04 (quatro)
meses, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, no valor
equivalente a um salário mínimo e pela prestação de serviços à comunidade nas
condições a serem impostas pelo Juízo das Execuções, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009681-89.2014.8.26.0038 -Voto no 1509
2
VOTO no 1509
Apelação Criminal no 0009681-89.2014.8.26.0038
Comarca: Araras Vara Criminal
Apelantes e Apelados: Natal Fontes Rodrigues e Ministério Público do
Estado de São Paulo
Juiz de 1o Grau: Dr. Marcelo Vieira Ferro
APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao volante (artigo 306
cc.art.298, inciso III e 303 todos da lei 9503/97) Recurso de
Ministério Publico pleiteando ser reconhecida a causa de aumento
do artigo 303, § 1o, c.c. art. 302, §1o, inc. II todos da Lei 9503/97
Recurso da defesa, postulando a absolvição por ausência
probatória, subsidiariamente a aplicação da pena mínima, e
substituição da pena privativa por restritivas de direitos -
Materialidade e autoria comprovadas Condenação mantida
Depoimentos firmes e coesos das testemunhas e policiais

Conduta típica que se amolda perfeitamente ao tipo penal Causa
de aumento reconhecida - RECURSO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
Vistos.
Tratam-se de apelações interpostas por Natal Fontes
Rodrigues e Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a r. sentença
de fls. 139/143, que declarou o réu incurso no artigo 306, caput combinado
com o artigo 298, inciso III, e artigo 303, todos da Lei n.o 9503/97,
condenando-o à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime
inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados
no piso, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por
04 (quatro) meses, substituída a pena privativa de liberdade por prestação
pecuniária, no valor equivalente a um salário mínimo e pela prestação de
serviços à comunidade nas condições a serem impostas pelo Juízo das
Execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009681-89.2014.8.26.0038 -Voto no 1509
3

Apela o Ministério Público, postulando em suas
razões (fls.167/170) a aplicação da causa de aumento de pena prevista no
artigo 302, parágrafo 1o, inciso III, do CTB, para majorar a pena do apelado
em relação ao crime previsto no artigo 303 do CTB.
Inconformado, também apela o acusado (fls.
185/186). Postula a absolvição sob o fundamento de fragilidade probatória.
Alternativamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal e a substituição
por restritiva de direitos.
Os recursos foram contrarrazoados às fls.180/181 e
191/192.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento de ambos os recursos (fls. 197/199).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 27 de novembro de
2013, por volta das 20h20min, na avenida Augusta Viola da Costa, Araras, o
ora apelante Natal Fontes Rodrigues praticou lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor contra a vítima Rodrigo Rubens Tomaz da
Silva, deixando de prestar-lhe socorro. Consta ainda que, nas mesmas
condições de tempo e local, conduzia o veículo Ford Corcel II, placas
BZE2860, sob a influência de álcool, expondo a dano potencial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009681-89.2014.8.26.0038 -Voto no 1509
4
incolumidade de outrem.
A materialidade está devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 5/7), pelo laudo de embriaguez (fls. 18), pelo
laudo de lesão corporal (fls. 71/72), bem como pela prova oral colhida sob o
crivo do contraditório e demais elementos probantes amealhados no feito.
A autoria, por sua vez, é incontroversa.
O acusado Natal Fontes Rodrigues, na esfera
policial, confessou a autoria dos fatos, informando que, na data dos fatos
trabalhou o dia todo como pedreiro. Após seu turno, foi realizado na obra um
churrasco, onde ingeriu algumas cervejas. Deixou o local por volta das
20hs00min., na condução do seu veículo marca Ford, modelo Corcel com
destino a casa de seu filho. Ato continuo, ao cruzar a faixa preferencial da Av.
Augusto da Costa Viola, acabou colidindo com a moto que trafegava sentido
bairro. A motocicleta bateu no bico do para-choque da frente do veículo. A
moto e seu motorista caíram ao solo e quando ia descer do veículo para
socorrer o motoqueiro, outros dois motoqueiros desconhecidos falaram em
agredi-lo, evadindo-se. Esclareceu que foi seguido por um daqueles
motoqueiros, que o convenceu a retornar ao local do acidente. Assim, deixou
seu carro estacionado perto de um supermercado e voltou ao local na garupa
do motoqueiro, sendo abordado por policiais militares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009681-89.2014.8.26.0038 -Voto no 1509
5
Em Juízo (fls.118 mídia anexa), o réu alterou a
sua versão, negando a autoria dos fatos. Disse que não estava embriagado e
tampouco deu causa ao acidente. Admitiu que não possuía habilitação para
conduzir veículos.
A vítima R.R.T.S., relatou na fase policial
(fls.47/48) que, na data dos fatos, trafegava com sua motocicleta pelo local
dos fatos, quando foi atingido por um veículo Corcel II que vinha no sentido
contrário e atravessou o canteiro central, invadindo a contramão. Ato
continuo, caiu ao solo com sua moto, ficando deitado, sendo socorrido por
populares que chamaram o resgate. Esclareceu que o motorista do veículo
fugiu, tomando conhecimento de que ele foi encontrado por populares,
aparentando sinais de embriaguez. Informa que, dias depois, procurou o réu
para ele efetuar o pagamento do conserto da moto, sendo que ele pagou por
dois meses, mas depois, afirmando que estava desempregado e com
problemas financeiros, parou de pagar. Em Juízo, afirmou que, trafegava pela
via pública com sua motocicleta, quando o réu na condução do veículo
atravessou a divisão das faixas de rolamento e abalroou sua lateral, fazendo
com que fosse ao solo. Acrescentou que, segundo os policiais, o acusado
estava embriagado.
A testemunha Márcio Covillo, policial militar,
relatou em solo policial (fls. 25) que segundo soube, o condutor do Corcel
permaneceu pelo local por algum tempo, porém havia populares que queriam
agredi-lo, motivo pelo qual deixou o local, sendo encontrado posteriormente.
Em Juízo, relatou que se recorda que compareceu no local dos fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009681-89.2014.8.26.0038 -Voto no 1509
6
encontrou o veículo do réu. O acusado foi localizado em um mercado nas
proximidades, dado ao temor de ser agredido. Não se recordou de mais
detalhes e tampouco da dinâmica do acidente, todavia ratificou os termos
declarados na fase policial.
Malgrado a aludida versão exculpatória do acusado
em Juízo, frise-se, desprovida de qualquer adminículo probatório, restou
frágil e precária, nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de
sua não incriminação, especialmente porque não trouxe qualquer álibi que lhe
aproveite, conforme lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do
Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resiste a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as
palavras do réu devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao consideramos
a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
Notória a materialidade e autoria, e em sintonia com
as provas amealhadas durante o percurso processual, em especial, a prova
oral produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009681-89.2014.8.26.0038 -Voto no 1509
7
Destaque-se, que a versão dos fatos apresentada
pela vítima e pelas testemunhas, reforçam com segurança que o acusado
apresentava sinais significativos e visíveis de embriaguez, corroborado ainda,
pelo exame de fls.16/18.
Ainda a respeito dos depoimentos dos policiais
militares, no caso em tela, nada há nos autos a sugerir que tenham algum
motivo para deliberadamente prejudicar o réu, que sequer conheciam.
Registre-se que os relatos prestados pelos depoentes,
são coincidentes e harmônicos entre si, o que lhes confere maior densidade
probatória e que suas narrativas, estão em consonância com os demais
elementos de prova.
Ressalta-se, por oportuno, que os policiais, bem
como os guardas municipais não estão impedidos de depor e seus
depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as
testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e,
portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que
tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que
seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009681-89.2014.8.26.0038 -Voto no 1509
8
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996)”

E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJE. 12/06/2014).

Dessa forma, pelos relatos produzidos na fase
processual, observa-se que a vítima presenciou o apelante na efetiva
condução do veículo antes de colidir contra sua motocicleta. Ademais, se
depreende dos autos que o acusado afirmou em solo policial que, quando saiu
do local dos fatos, foi seguido por um motoqueiro desconhecido e por ele foi
levado na garupa, de volta ao local do acidente, afastando-se, assim, a tese de
negativa de autoria apresentada pela Defesa.
No tocante ao delito de embriaguez, é de se ressaltar
que, para a efetiva constatação da condução de veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, é
necessário apenas uma das possibilidades exigidas pela lei, ou seja, verificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009681-89.2014.8.26.0038 -Voto no 1509
9
concentração de álcool no sangue ou no ar expelido pelos pulmões (artigo
306, §1o, I) ou constatar a existência de sinais que indiquem, na forma
disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora (artigo 306,
§1o, II).
Desta forma, o resultado do exame, no presente
caso, é suficiente para determinar que a conduta do acusado é típica e
punível. Ademais, fortemente em sintonia com as provas testemunhais,
colhidas durante a instrução, que apontaram com segurança os sinais visíveis
de que o réu estava sob efeito de álcool, que inclusive, alteraram a sua
capacidade psicomotora.
Insta salientar que, o crime de embriaguez se
caracteriza quando restar constatado que a capacidade psicomotora do
condutor ficar alterada em virtude da ingestão de álcool ou de outra
substância psicoativa, o que ocorreu no caso em apreço.
A condenação era, portanto, de rigor, não havendo
que se cogitar a absolvição insuficiência de provas, conforme deseja a
respeitável defesa, passando-se a análise da dosimetria da pena.
No tocante ao delito configurado no art. 303 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009681-89.2014.8.26.0038 -Voto no 1509
10
Código de Trânsito, na primeira fase, a pena base foi corretamente fixada no
mínimo legal. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes. Na terceira fase, verifica-se que assiste razão o parquet em seu
pleito, pois a tentativa do acusado de se esquivar de suas responsabilidades
(omissão de socorro) é inadmissível, uma vez que seu o veículo foi
apreendido em frente à um supermercado próximo ao local dos fatos,
momentos após o ocorrido, ao passo que, se realmente estivesse temendo
sofrer alguma retaliação, por óbvio não deixaria em lugar visível o próprio
veículo causador do acidente. Em vista disso, sendo as provas fartas é de
rigor a aplicação da causa de aumento de pena tipificada no artigo 302,
parágrafo 1o, inciso III, cc. artigo 303,§ 1o ambos do Código Nacional de
Transito, em relação ao crime previsto no artigo 303 do CTB, elevando a
pena em 1⁄2(metade), perfazendo a reprimenda de 09 (nove) meses de
detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por
04 (quatro) meses.
No tocante ao delito configurado no artigo 306,
caput do Código de Trânsito, na primeira fase, a pena base foi corretamente
fixada no mínimo legal. Na segunda fase, presente a circunstância agravante
prevista no artigo 298, inciso III, do CTB, e assim corretamente elevada a sua
pena em 1/6 (um sexto). Ausente circunstâncias atenuantes. Na terceira fase,
ausentes causas de aumento ou de diminuição, perfazendo a reprimenda de 07
(sete) meses de detenção, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009681-89.2014.8.26.0038 -Voto no 1509
11
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pelo douto
magistrado “a quo”, no caso em apreço, pois as frações de exasperação
utilizadas se mostraram adequadas.
Assim, diante do concurso material, somam-se as
penas, restando a reprimenda final em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa no mínimo.
Por fim, verifico que o juiz sentenciante substituiu a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos por consistente em
prestação pecuniária, no valor equivalente a um salário mínimo, tendo a
vítima Rodrigo Rubens Tomaz da Silva como beneficiário, e por prestação de
serviços à comunidade, nos moldes do art. 46, do Código Penal, tornando
despicienda a apreciação pleito defensivo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso Defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso
Ministerial, declarando o réu incurso no artigo 306, caput combinado com
o artigo 298, inciso III, artigo 303 e artigo 302, parágrafo 1o., inciso III, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009681-89.2014.8.26.0038 -Voto no 1509
12
da Lei n.o 9503/97, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze)
dias-multa, calculados no piso, além da suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor por 04 (quatro) meses, substituída a pena privativa de
liberdade por prestação pecuniária, no valor equivalente a um salário mínimo
e pela prestação de serviços à comunidade nas condições a serem impostas
pelo Juízo das Execuções.
FÁTIMA GOMES
Relatora